Tribunal: TJDFT
Processo: 0723683-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723683-21.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NEREU COAN D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que, na “AÇÃO DE CANCELAMENTO DA HIPOTECA” ajuizada por NEREU COAN, julgou procedente o pedido. Na petição de ID 47601200 o Apelante, em conjunto com TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S/A, informam a realização de cessão do crédito oriundo desta ação e requerem a sucessão processual e o ingresso da adquirente. É o relatório. Decido. Sucessão processual fundada na cessão do crédito está adstrita à anuência da parte contrária, exigência desnecessária, entretanto, para a admissão do ingresso do adquirente na qualidade de assistente litisconsorcial, conforme o disposto no artigo 109, § 1o e 2o, do Código de Processo Civil: "Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente." Como o Apelado não concordou com a sucessão processual, remanesce apenas a possibilidade de assistência litisconsorcial. Isto posto, indefiro o pedido de sucessão processual, mas admito o ingresso da cessionária (TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S/A) como assistente litisconsorcial do Apelante. Promovam-se os registros. Publique-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator